Tribunal: TJDFT
Processo: 0729628-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729628-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY UBIRATAN FERNANDES AGRAVADO: CATARINO LUCCA, ROOSWELT DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WESLEY UBIRATAN FERNANDES contra decisão de ID 125972494 (autos de origem), proferida em ação de reintegração de posse ajuizada por CATARINO LUCCA E OUTROS, que indeferiu o pedido liminar, mas determinou a abstenção da alteração da situação do imóvel. Afirma, em suma, que adquiriu o imóvel objeto do pedido de reintegração de posse de Maria Nazareth Pacheco Januário em 2022; que não há comprovação de posse dos agravados; que não ocupa a área supostamente pertencente aos agravados; que a área do terreno é de 416,97m2 e não 200m2. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, possibilitando a continuidade das obras no imóvel. Custas recolhidas (ID 39017490). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para compreensão da controvérsia, é importante consignar que a decisão agravada não deferiu o pedido liminar, nos moldes pleiteados na petição inicial, mas, sim, tutela de natureza cautelar (artigo 301 do Código de Processo Civil), destinada assegurar a preservação de posterior provimento judicial. Em julgado elucidativo sobre a questão, consignou-se que “a providência de natureza cautelar que ostenta caráter instrumental não se confunde com a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional propriamente dita, pois destinada a assegurar o resultado prático da sentença e a preservar a intangibilidade do direito postulado até sua efetiva resolução (NCPC, arts. 300 e 301), e não a ensejar sua realização de forma antecipada, donde, havendo pedido de providência de natureza cautelar, os requisitos exigidos para concessão da cautela despem-se da rigidez exigida para a antecipação de tutela meritória, reclamando somente a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e a irreparabilidade ou difícil reparação provenientes da sua não preservação (periculum in mora).” (Acórdão 984120, maioria, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2016) (grifo nosso). Dessa forma, a tutela de urgência de natureza cautelar funda-se na mera plausibilidade dos fatos apresentados e pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem ou qualquer outra medida idônea para a garantia do direito, na forma prevista no artigo 301 do Código de Processo Civil. O registro é necessário para que se observe que a decisão agravada não se fundou na comprovação da posse por parte dos agravados. A medida cautelar foi deferida com a única finalidade de assegurar a manutenção do estado atual do imóvel, sem olvidar que “o poder geral de cautela consiste na faculdade do juiz, que é o seu titular, de tomar providências de caráter cautelar, ainda que não expressamente requeridas pela parte que delas necessita ou não previstas na legislação, dependendo de cada caso concreto com o qual o magistrado venha a se deparar” (Acórdão 1247859, 00375152120018070016, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020). Portanto, a discussão sobre os limites da propriedade, bem como sobre a cadeia de transmissão dos direitos possessórios se refere ao mérito, após a adequada instrução probatória. Ademais, não se demonstrou, no agravo de instrumento, em que a abstenção de reformas e edificações representa risco de dano de difícil ou impossível reparação ao agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se o juízo a quo. Int. Brasília/DF, 15 de setembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora